Tribunal: TCU
Processo: 023.069/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Helio Pinheiro da Cruz Junior contra decisão de que julgou irregulares suas contas, condenou-o aopagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Helio Pinheiro da Cruz Junior contra o Acórdão 6135/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, conceder a ele provimento parcial; 9.2. afastar o débito e a multa imputados ao recorrente por meio dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 6135/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. manter o julgamento pela irregularidade das contas do Sr. Helio Pinheiro da Cruz Junior, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, aplicando-lhe a multa prevista nos arts. 19, parágrafo único, e 58, incisos I e II, da referida lei, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; e 9.4. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, ao interessado e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais.